Tribunal: TJMT
Processo: 1000885-33.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000885-33.2021.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrantes: São Bento Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.
Impetrado: Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças – MT
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face à decisão da autoridade coatora que determinou a expedição de alvará de autorização de doação das madeiras apreendidas em favor da Associação Amigo dos Animais para o projeto de Equoterapia.
Aduz que foi efetuada a apreensão da madeira, porque durante a fiscalização constatou-se a existência de espécies diferentes das declaradas na documentação legal. Mas impugnou tal constatação, afirma que não há qualquer irregularidade, que não se trata de produto de crime ambiental, por isso há necessidade de realização perícia técnica.
Alega que foi realizado o auto de constatação, por meio de vistoria a olho nu, não se trata de perícia técnica e que o Ministério Público em seu parecer, opinou pela necessidade de realização de perícia judicial, por isso deixava de se manifestar sobree o pedido de doação da madeira.
No entanto, o Impetrado deixou de apreciar o pedido de realização de perícia técnica e a manifestação da Parquet Estadual e decidiu pela doação do madeiramento, violando o seu direito de defesa e o devido processo legal.
Ao final requereu a concessão de liminar para suspender a doação da madeira e que seja realizada perícia técnica na madeira apreendida.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
A Constituição Federal, no art. 5o, inciso, LV dispõe: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
Evidentemente que não é impossível haver equívoco no auto de constatação, pois não foi realizada perícia técnica. A douta representante do Ministério Público opinou pela realização de perícia técnica.
Ante o exposto, em face do disposto no art. 5o, inciso, LV da Constituição Federal, defiro o pedido de liminar e suspendo os efeitos da decisão que determinou a expedição de alvará de autorização de doação das madeiras apreendidas em favor da Associação Amigo dos Animais para o projeto de Equoterapia. Determino que o Impetrado nomeie um perito para realizar perícia na madeira apreendida, fixando prazo para tanto.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, dê-se vistas ao Ministério Público para prolação de parecer.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 29 de novembro de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator